Tribunal: STF
Processo: ACO 3544
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Amapá em face da União, objetivando:



    “(1) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja suspenso o ato administrativo, praticado pelo Senhor Secretário do Tesouro Nacional, obsta a adesão ao RRF pelo Estado do Amapá nos termos da fundamentação acima.



    (…)



    (3) no mérito, o julgamento definitivo de procedência da presente ação cível originária, a fim de que seja anulado o ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional que impôs restrição a adesão do Estado do Amapá”. (eDOC 1, p. 21)



    O objetivo do Estado do Amapá, portanto, é a anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que concluiu não ser possível seu ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017, para, com isso, possibilitar-lhe a adesão ao (RRF), previsto na LC 159/2017.



    Preliminarmente, determinei a intimação da União para que se manifestasse acerca das alegações do Estado do Amapá (eDOC 15).



    Em suas informações, a União, antes da defesa de mérito do ato impugnado, alega que o pedido do Estado do Amapá não abarca todos os atos administrativos que concluíram pelo não preenchimento dos requisitos do art. 3º, II, a, da LC 159/2017, uma vez que, ainda que seu pleito fosse acolhido, remanesceria o ato da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, que ratificou a conclusão de que o Estado-autor não preenche os referidos requisitos da LC 159/2017, motivo pelo qual haveria inépcia da inicial, por faltar-lhe um dos pedidos.



    Além disso, afirma que a mera suspensão liminar dos atos da STN e da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento não trará nenhum benefício prático ao requerente, haja vista que, por mais que se retirem do mundo jurídico esses atos – os quais concluíram que o Estado não atende aos requisitos do art. 3º da LC 159, de 2017 –, remanescerá a própria norma que obsta a pretensão do autor e a necessidade de sua comprovação.



    Requereu: i) a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI, do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual e a inépcia da petição inicial, e, ii) na eventualidade de as referidas preliminares não serem acolhidas, o indeferimento da tutela de urgência. 



    Em seguida, o autor juntou a Nota Técnica da Coordenadora da Unidade de Coordenação de Projetos (UCP/SEFAZ-AP) aos autos. (eDOCs 25 e 26) 



    O pedido de tutela de urgência foi indeferido, por estarem ausentes os requisitos necessários para a concessão. (eDOC 29)



    Irresignado, o Estado autor interpôs agravo (eDOC 34), contrarrazoado no eDOC 48.



    A União ofereceu contestação (eDOC 41), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente de objeto da presente demanda, pois o Estado do Amapá, após o ajuizamento desta ação, aderiu, na via administrativa, ao Plano de Promoção ao Equilíbrio Fiscal (PEF), conforme informações da STN. 



    No mais, reitera as razões expostas nas informações preliminares. 



    Intimado a oferecer réplica (eDOC 50), o Estado autor peticionou, requerendo a suspensão do processo por 6(seis) meses para que fosse concluída a renegociação da dívida questionada nos autos. (eDOC 53)



    Na réplica, o Estado reafirmou os fundamentos deduzidos na inicial e pugnou pela procedência dos pedidos. (eDOC 56) 



    Intimada a se manifestar (eDOC 61), a União não concordou com o pedido de suspensão pleiteado pelo autor e requereu a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (eDOC 61)



    O pedido de suspensão do processo foi indeferido, diante da inexistência de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 313 do CPC. (eDOC 63) 



    Instado a manifestar-se sobre se ainda persistiria o interesse no julgamento da presente demanda (eDOC 63), o requerente informou que está em processo de adesão ao PEF, com previsão para assinatura de contrato de financiamento até o dia 30.6.2022, motivo pelo qual concorda com a extinção do processo, sem resolução do mérito. (eDOC 66)



    É o breve relato. Decido.



1) Perda superveniente do objeto



    Conforme relatado acima, o Estado do Amapá ajuizou a presente ação cível originária, objetivando a anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o qual concluiu que o autor não poderia ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017.



    Ou seja, o objetivo do autor era o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017.



    No entanto, conforme informado pela União e confirmado pelo próprio Estado do Amapá, não mais haveria interesse no julgamento de mérito da demanda, porquanto o requerente estaria aderindo ao Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), pretensamente mais benéfico ao autor do que o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017.



    Ou seja, não há mais interesse no julgamento do pleito contido nesta demanda, haja vista estar em andamento o processo de adesão do Estado ao PEF (Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal), previsto na Lei Complementar 178/2021, o qual atenderá melhor às necessidades do requerente em minimizar seus problemas fiscais, do que o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    Assim, havendo concordância entre as partes, resta evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, razão pela qual julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda. 



2) Honorários Advocatícios



    Por fim, quanto aos honorários advocatícios em caso de perda de objeto, prima facie, incide a norma prevista no §10 do art. 85 do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 85.omissis.



    (...)



    §10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, em razão do princípio da causalidade, o qual prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda.



    Desse modo, ante a perda superveniente de interesse de agir, a parte que possuiria a maior propensão a lograr-se vencido deve arcar com os ônus sucumbenciais.



    Assim, sendo, pelo princípio da causalidade, os honorários serão devidos pelo Estado do Amapá, que foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, pleiteando seu ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017, ciente do descumprimento dos requisitos legais, tal como assentado na decisão monocrática que apreciou a tutela de urgência (eDOC 29). 



    Os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    (…)



    § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (grifo nosso)



    Tendo em vista o valor atribuído à causa, correspondente ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), verifico que os honorários advocatícios resultariam em irrisório proveito econômico, o que autoriza o arbitramento em valores fixos, a teor do art. 85, § 8º, do novo CPC.



    Assim, fixo o valor dos honorários da presente ação cível originária em R$ 1.000,00 (mil reais), sopesando-se o tempo de tramitação (aproximadamente seis meses), a complexidade da causa e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes do § 2º do art. 85 do CPC.



    Portanto, o Estado do Amapá deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos advogados da União.



3. Conclusão



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda.



    Condeno o Estado do Amapá ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da União no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente